Tribunal: TJDFT
Processo: 0747401-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0747401-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ULTIMATE COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, ULTIMATE COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ULTIMATE COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, ora executada/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em execução de título extrajudicial proposta pelo BANCO DO BRASIL, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (Decisão ID. 174250706 - autos de origem): “O executado apresentou impugnação ao bloqueio de valores por meio do sistema SISBAJUD (ID 169917607 - R$ 57.557,22) ao argumento de que foram atingidos numerários de filial (mesmo CNPJ raiz) que não faz parte do processo. Diz que não há determinação para o bloqueio na conta da filial; que não houve contraditório; que o bloqueio ocorreu sobre valores que deveriam ser repassados para clientes; secundou seu pedido no art. 833, inciso V, do CPC: "(...) Ocorre que, o bloqueio nas contas da Filial vai de encontro ao que dispõe o artigo 833, inciso V, do CPC, tendo em vista que, tais valores, equiparam-se a “ferramentas, os utensílios, os instrumentos” necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado, sendo manifestamente necessários para a Filial comprar os produtos e entregar ao seu cliente". Ademais, diz que a penhora deve ser efetivada da forma menos gravosa e que o bloqueio dos valores inviabiliza o andamento da sua filial. Por fim requereu que fosse desconstituída a penhora. O exequente, por sua vez, requereu a rejeição da impugnação, sob o fundamento de que a filial faz parte do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica. É o relato. Decido. Não há óbice à penhora de valores depositados em filiais da pessoa jurídica devedora, pois não há discriminação do patrimônio. Em verdade, há unidade patrimonial, sendo a filial mera ramificação da matriz, que na condição de devedora responde com todo o seu patrimônio, na forma do art. 591, do CPC, segundo o qual "o devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei". Ademais, "Nos termos da jurisprudência remansosa deste Tribunal, é possível a penhora de bens e valores da filial da sociedade empresária devedora no cumprimento de sentença, sem a necessidade de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, tendo em vista que ‘apesar de possuir diferentes registros, matriz e filial compõem uma universalidade de fato, com unidade patrimonial, partilhando o mesmo contrato social, sócios e firmas’ (Acórdão 1097159, 07026342920188070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2018, publicado no DJE: 22/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada)."Acórdão 1353879, 07111555520218070000, Relatora: LEILA ARLANCH, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021". Na mesma direção, O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 614 - em que definiu a "inexistem óbices à penhora, em face de dívidas tributárias da matriz, de valores depositados em nome das filiais" -, partiu da premissa de que a filial é uma espécie de estabelecimento empresarial, que integra o acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica que, na condição de devedora, responde com todos os bens. Assim, embora os CNPJs sejam diferentes, não há necessidade de desconsideração da personalidade jurídica da matriz para a pesquisa de bens das filiais. Quanto ao argumento de que não houve contraditório, foi observado o que diz o art. 854 do CPC, "Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução". (grifei). No que diz respeito a medida ser a menos gravosa, foi observado o art. 835, I, do CPC, "A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira" (grifei). E também o devedor não cumpriu o parágrafo único do art. 805 do CPC, que preconiza: "Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados". Por fim, no que se refere à inviabilização do funcionamento da filial, o executado não cuidou de fazer prova a respeito, o que debilita se argumento. Posto isso, indefiro a impugnação. (...)” Em suas razões recursais, defende que os valores penhorados devem ser liberados, uma vez que foram bloqueados na conta da filial, pessoa jurídica com CNPJ próprio, e que não faz parte da demanda. Aduz ainda que o bloqueio realizado inviabiliza a continuação das atividades empresariais da executada. Por fim, alega que a execução deve ser realizada da forma menos gravosa ao devedor, e que a manutenção da penhora realizada prejudica demasiadamente as atividades da executada. Por tais razões, interpõe o presente recurso e requer a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. No mérito, requer pela liberação da quantia bloqueada. Preparo no ID. 53127016. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de penhorar bens da filial em execução cuja matriz for executada. O Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento, por meio do Tema 614, de que inexiste óbices à penhora, em face de dívidas tributárias da matriz, de valores depositados em nome das filiais. Em que pese o caso em análise não envolver crédito tributário, verifica-se que o STJ, no julgamento descrito acima, entendeu que as filiais são uma espécie de estabelecimento empresarial, fazendo parte do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica, partilhando dos mesmos sócios, contrato social e firma ou denominação do principal estabelecimento, de modo que (...) podem ser responsabilizadas por dívidas da matriz (REsp 1.355.812/RS. Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 31/5/2013). Portanto, conclui-se que a execução pode se voltar contra a sociedade por completo, envolvendo matriz e filiais, conforme entendimento exarado por este Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FILIAL. POSSIBILIDADE. 1. Apesar de a filial de uma empresa possuir CNPJ próprio, não configura nova pessoa jurídica, razão pela qual as dívidas oriundas de relações jurídicas decorrentes de contratos atribuídos a determinados estabelecimentos constituem obrigação da sociedade empresária por completo. Precedentes. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1688033, 07171250220228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA MATRIZ. CONTRATO FIRMADO COM A FILIAL. UNIDADE PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA. 1. Apesar de a filial de uma empresa possuir CNPJ próprio, não configura nova pessoa jurídica, razão pela qual as dívidas oriundas de relações jurídicas decorrentes de contratos atribuídos a determinados estabelecimentos constituem obrigação da sociedade empresária por completo. 2. A matriz é parte legítima para responder por débitos oriundos de contrato firmado pela filial.3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1379601, 07073136720218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Dessa forma, carece de probabilidade de direito a alegação de que as verbas bloqueadas são impenhoráveis por pertencerem ao acervo patrimonial de pessoa jurídica diversa. Ademais, também não merece sucesso a alegação de que o bloqueio realizado obsta a continuidade das atividades empresariais da pessoa jurídica. Não foi juntado nenhum documento aos autos que comprove concretamente que a penhora realizada inviabiliza a atividade empresarial da executada. Além disso, ao contrário do alegado, não foi penhorado nenhum bem necessário ou útil ao exercício da atividade empresarial, a fim de enquadrar na regra de impenhorabilidade prevista pelo art. 833, V, CPC. Por fim, cumpre ressaltar ainda que, apesar de o Código de Processo Civil prever que a execução será promovida pelo meio menos gravoso ao devedor, essa condição apenas será imposta quando houver mais de um meio de satisfazer o débito, o que não ocorre no presente caso. Isto posto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 14 de novembro de 2023 15:56:32. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora